Tribunal: TJMT
Processo: 0000089-75.2013.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000089-75.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIREGINA TAFAREL - CPF: 593.579.831-04 (EMBARGADO), ELIANE SCHAFER BARCHET - CPF: 850.455.351-53 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER - CPF: 599.012.760-04 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA - CPF: 832.404.540-68 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DE O EVENTO TER OCORRIDO DURANTE O PERÍODO DA CARÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

As questões aventadas nos autos foram apreciadas pelo Colegiado, sendo que a conclusão adotada pelo acórdão embargado está devidamente fundamentada e motivada, de modo que ausente qualquer vício a ser sanado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000089-75.2013.8.11.0037

EMBARGANTE:

ICATU SEGUROS S/A

EMBARGADO:

LUCIREGINA TAFAREL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ICATU SEGUROS S/A
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ele, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nula a cláusula relativa ao período de carência por morte natural, condenando a parte requerida/embargante ao pagamento do valor da importância segurada na ordem de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

A seguradora embargante alega que o acórdão apresenta contradição quanto à ciência do segurado no que concerne ao prazo de carência para pagamento de sinistro em caso de morte natural, que inclusive está destacada na apólice, em conformidade com a Circular da SUSEP no 302, que dispõe sobre a aplicabilidade da carência às coberturas e previsão contida no art. 797 do Código Civil.

Explica que “
a interpretação extensiva das coberturas contratadas significa a quebra da livre iniciativa, liberdade econômica, equilíbrio contratual e violação aos art. 5o, caput, e 170, caput, da CF e aos arts. 421, 422, 757, 760 e 765, todos do CC, uma vez que as mesmas são estabelecidas em consonância com o valor pago a título de prêmio, de modo que se afigura ilegal determinar que a seguradora pague uma indenização sem a devida correspondência com os critérios estipulados na apólice e nas condições gerais
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhe efeitos infringentes. Ao final prequestiona dispositivos de lei (id. 107739486).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 108613494).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – CONTRATAÇÃO VIA TELEMARKETING – MORTE NATURAL DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA – NULIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Via de regra, é válida a inclusão de prazo de carência no seguro de vida para o caso de morte, quando a cláusula limitativa é repassada de forma clara e precisa ao consumidor.

No caso em apreço, a requerida não atendeu o dever de informação preconizado nos arts. 6o, III, e 54, §4o, do CDC, uma vez que a contratação do seguro de vida foi realizada via telemarketing, sendo que o prazo de carência foi rapidamente explicado pelo operador, em meio a outras informações. Além disso, não houve a assinatura de proposta escrita, bem como não foram remetidas ao segurado as condições gerais do seguro, sendo que o certificado individual inclusive foi expedido após a morte do mesmo, levando-se a concluir pela ausência de consentimento quanto à respectiva cláusula restritiva”.

No caso em exame, não existe contradição ou omissão na apreciação do tema, uma vez que a fundamentação do acórdão está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, que possibilita a nulidade da cláusula limitativa quando a requerida não atende o dever de informação, pois não houve informação clara e objetiva ao consumidor sobre o período de carência do seguro.

É exatamente o que se extrai do seguinte excerto:

“(...)

No caso concreto, tal como pronunciado pela magistrada sentenciante, verifico que a requerida, ora apelante, não atendeu o dever de informação preconizado nos arts. 6o, III, e 54, §4o, do CDC.

Isso porque, na hipótese, a proposta de adesão foi materializada via telefone, conforme gravação desta ligação, onde o operador rapidamente explica alguns termos, nos seguintes dizeres:

“O senhor terá acesso à proteção no primeiro ano em caso de morte acidental e invalidez permanente e total por acidente. A partir do segundo ano também contará com a cobertura em caso de morte natural, ou em qualquer caso, com exceção dos riscos excluídos.”

Outrossim, não houve a assinatura de proposta escrita, bem como não foram remetidas ao segurado as condições gerais do seguro, mas apenas o certificado individual que inclusive só foi emitido em 26/03/2013, isto é, após o óbito do segurado.

(...)”

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CC DANO MORAL –
RECUSA DE COBERTURA DE SEGURO PESSOAL – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração”. (TJ-MT 10000012920218119999 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
Art. 80, inciso VII e
1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021